Tribunal: TJMT
Processo: 1002826-95.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002826-95.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LEANDRO DOS ANJOS PASSOS - CPF: 910.158.471-53 (APELADO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO QUITADO – COBRANÇA INDEVIDA – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL –

REPETIÇÃO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado no desconto indevido de valor na conta do autor, após a quitação do contrato de empréstimo, e nos transtornos decorrentes dessa conduta, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcela mensal relativa a empréstimo quitado, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1002826-95.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Leandro dos Anjos Passos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por moral e repetição do indébito, julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inexistência do débito referente a parcela do empréstimo consiganado firmado entre as partes descontada em 11.11.2019, no valor total de R$ 2.330,40 (dois mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos), determinando a devolução em dobro do montante pago de forma indevida, condenando-o ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, além das custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante sustenta a inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços, haja vista que o desconto foi efetuado na condição pactuada entre as partes, de modo que agiu no exercício regular do direito, até porque apresentou prova da existência do débito. Defende a ausência do dever de restituição em dobro do valor pago pelo apelado, bem como a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 70630482), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1002826-95.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Leandro dos Anjos Passos

V O T O

Cinge-se dos autos que Leandro dos Anjos Passos ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por moral e repetição do indébito contra o Banco do Brasil S.A., alegando que firmou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira no montante de R$ 109.980,00 (cento e nove mil, novecentos e oitenta reais), a ser pago em 96 (noventa e seis parcelas de R$ 2.330,40 (dois mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos), tendo realizado a quitação do referido empréstimo em 22.10.2019, contudo, em 22.10.2019 foi surpreendido com um desconto indevido em sua conta corrente no valor correspondente a uma parcela.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inexistência do débito referente a parcela do empréstimo consiganado firmado entre as partes descontada em 11.11.2019, no valor total de R$ 2.330,40 (dois mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos), determinando a devolução em dobro do montante pago de forma indevida, condenando-o ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, além das custas e honorários advocatícios (id. 70630474).

Irresignado, o apelante sustenta a inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços, haja vista que o desconto foi efetuado na condição pactuada entre as partes, de modo que agiu no exercício regular do direito, até porque apresentou prova da existência do débito.

Defende a ausência do dever de restituição em dobro do valor pago pelo apelado, bem como a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese a tentativa do apelante em eximir-se da responsabilidade, ao argumento que o desconto ocorreu de forma regular, verifico que o mesmo não se desincumbiu em comprovar a regularidade de sua conduta.

Digo isso, porque o autor, ora apelado, apresentou o comprovante de quitação do empréstimo firmado entre as partes emitido pela própria instituição financeira (id. 70629490), dando conta da inexistência do débito, bem como o desconto efetuado de forma indevida na sua conta bancária (id. 70629494).

Por outro lado, em sua defesa, a instituição financeira não trouxe prova robusta do quanto alegado, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Analisando detidamente os autos,
apresenta-me como incontroverso os pagamentos efetuados pelo requerente referente ao Crédito Direto ao Consumidor – CDC celebrado com o requerido, conforme se observa do extrato de operação juntado no id. 28579127, o qual sequer foi objeto de impugnação específica por parte da instituição financeira.

Dessa forma, verifica-se que o requerente realizou o pagamento de todas as parcelas em 22/10/2019, razão pela qual o desconto dos valores relativo a parcela do empréstimo realizado pelo requerido na conta corrente do requerente em 11/11/2019 ocorreu de forma equivocada (id. 28579132), pois as provas dos autos indicam que inexistia dívida pendente entre o requerente e o banco requerido relacionada às parcelas do financiamento
.

De fato, instaurado o contraditório com a citação do requerido, inexistiu mudança fática e jurídica que tivesse, ao menos, o condão de refutar ou mesmo contrariar o suporte probatório constituído pelos documentos juntados na exordial, que indicam pela ausência de inadimplência do requerente no período de cobrança realizada pelo requerido.

Deste modo,
nos termos dos fundamentos supra, sendo do requerido o ônus da prova quanto à existência de dívida pendente do requerente que justificasse as cobranças efetuadas e tendo deixado de desincumbir-se desse mister, aliado ao fato da ausência da impugnação específica dos documentos apresentados pelo autor (id. 28579127), a pretensão inicial merece respaldo
. ”
(id. 70630474 – negritei)

À vista disso, vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o banco debitou um valor de R$ 2.330,40 (dois mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos) na conta corrente do autor após contrato de empréstimo estar devidamente quitado, gerando desconto indevido em sua conta corrente.

Dessa forma, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Na hipótese dos autos, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco, configurada no desconto indevido de valor na conta do autor, e nos transtornos decorrentes dessa conduta.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta levada a cabo pelo apelante e o dano sofrido pelos apelados.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando que esteja configurado o nexo causal e o resultado danoso. Nesse sentido confira:

“INDENIZAÇÃO – PRODUTO DEFEITUOSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - DANO MATERIAL COMPROVADO.

A responsabilidade da empresa prestadora de serviços é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

O dano material foi devidamente comprovado, carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum.”
(TJMT, RAC n. 61.401/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.10.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR - ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ARTIGO 14 DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADMISSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos do art. 14 do CDC havendo defeitos relativos à prestação de serviços, independente de culpa, o fornecedor responde pelos danos causados.

2. A prestação deficiente da instituição educacional ocasionou problemas efetivos ao Apelante, caracterizando-se, assim, defeito na relação de consumo que acarretou transtornos e angustia que excedeu o mero dissabor cotidiano, sendo passível de indenização.

3. O valor dos danos morais deve ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

4. Para que tenha direito ao recebimento dos lucros cessantes é imprescindível a comprovação de que, em razão de determinado fato, deixou de auferir rendimento.”
(TJMT, RAC n. 124.555/2014, 2a Câm. Cív., Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 17.06.2015 – negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto a ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante a falha no serviço prestado pelo banco.

Há de se concluir, então, pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pelo consumidor, em razão de não ser diligente ao efetivar descontos na conta corrente da autora com base em empréstimo contratado mediante fraude, gerando transtornos indenizáveis.

Com efeito, destaco que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento da obrigação de diligência que proporcionou ao autor a modificação do seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão do erro cometido.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se imperiosa a condenação do banco em reparar o dano extrapatrimonial.

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando que o ato punido configurador do dano moral, foi a falha na prestação do serviço pela ausência de cautela na efetivação do desconto de parcela do empréstimo devidamente quitado.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a devolução do
quantum
indevidamente descontado, entendo, com a devida vênia, que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto.

Isso porque, a devolução deve se dar de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Logo, a r. sentença deve ser reformada neste particular, porém, considerando a sucumbência mínima do autor, o ônus sucumbencial deve ser mantido na forma determinada pelo d. magistrado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo apelante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas para determinar que a restituição do desconto efetuado de forma indevida ocorra de forma simples, devidamente atualizado nos termos da r. sentença.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021